Tribunal: TJMT
Processo: 1014481-05.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014481-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 111.596.001-63 (APELANTE), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A­

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
–
MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e o conjunto documental já permite o deslinde da controvérsia, sobretudo quando o autor pugna pelo julgamento antecipado.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à instituição financeira demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a sentença que julgou improcedente a pretensão deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014481-05.2024.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES

APELADO:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A­­

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara
Cível de Cuiabá/MT,
Dra.

Olinda de Quadros Altomare
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,

ajuizada em face do
BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A­­
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O apelante, inconformado, sustenta a reforma do julgado, aduzindo, a nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado nº 9866848 ante a ausência de assinatura e de consentimento válido.

Alega falha do banco em comprovar a autenticidade da avença ou a manifestação de vontade expressa do consumidor.

Assevera que a tese de que a mera realização de transferência bancária via TED não possui o condão de suprir a inexistência de instrumento contratual hígido.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, o que impediria a dilação probatória necessária.

Sustenta a condição de vulnerabilidade extrema por ser idoso e analfabeto, circunstância que exigiria rigor formal inafastável na contratação.

Postula, pela aplicação cogente das normas do Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova, a ilegalidade dos descontos mensais de
R$ 41,00
em seu benefício previdenciário, com o direito à repetição do indébito em dobro e a inequívoca configuração de danos morais passíveis de reparação pecuniária.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, seja declarada a inexistência do débito relativo ao contrato nº 9866848 e a nulidade de qualquer cobrança a ele vinculada. Seja o apelado condenado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais em patamar condizente com a gravidade da conduta.

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 348508861).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id.
349114876
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

O apelante suscita, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, o que impede a dilação probatória necessária.

Sem razão o recorrente, isso porque o compulsar dos autos demonstra que a prova
pericial se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide, sobretudo pelo fato de que o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id.348508856).

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
a parte autora ajuizou a presente ação, alegando, em síntese, que
é aposentado por invalidez e foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 41,00, referentes a um empréstimo consignado (contrato nº 9866848) que afirma desconhecer e não ter contratado.

Sustenta que jamais autorizou tal operação e que foi vítima de fraude, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 2.870,00 e danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Com base nesses fatos, formulou os pedidos de

inversão do ônus da prova, a declaração de nulidade do negócio jurídico, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida em danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.
Registro, desde logo, que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à instituição requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a parte autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, em sede de contestação, juntou recibo de transferência do montante contratado realizado para a conta bancária do autor apelante (Id. 348508492).

Não fosse o suficiente, o banco requerido ainda juntou aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora, intitulado como sendo uma “
cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha de pagamento – “CCB”
(Id. 348508493), proposta da operação de crédito pessoal consignado” (Id. 348508495)
devidamente assinado, além de ser munido com cópia de documento pessoal e cópia do extrato do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes
.

Dessa forma, embora o autor recorrente alegue que jamais contratou com o banco requerido apelado, na hipótese em exame é possível aferir, pelo conjunto probatório dos autos, a legitimidade da contratação, notadamente pelo documento de identidade apresentado no ato da contratação.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referentes ao crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da parte autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 10006386320198110100, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1006415-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026